Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721936-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: BERNARDES CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença (0719861-24.2021.8.07.0001) iniciado por BERNARDES CONSTRUTORA LTDA (também cadastrada como CAROLINA BERNARDES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA), pela qual determinada de ofício, decisão no seguinte teor: “Trata-se de requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença formulado por CAROLINA BERNARDES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA em face de ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA. Defiro o processamento da fase de cumprimento de sentença. Anote-se. Retifique-se o valor da causa, para que passe a constar o montante pretendido na fase de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 40.000,00. A parte exequente alega que houve descumprimento do acordo homologado por sentença (ID 125475053). Antes de deferir o processamento do pedido de cumprimento de sentença, o executado foi ouvido (ID 128066221). Em apertada síntese, o acordo homologado (ID 102916883) imputava ao executado (Alexandre) a obrigação de quitar o saldo remanescente do contrato objeto dos autos, no valor de R$ 40.000,00. Noutro giro, cabia à exequente (Carolina) a conclusão do trabalho de marcenaria. O acordo ainda previa a divisão do objeto em áreas interna e externa, com prazos específicos, assim previstos: ‘Dos itens de marcenaria que faltam ser entregues, o prazo para conclusão da parte interna será de 50 (cinquenta) dias corridos, a partir do dia 13/09/2021; quanto aos itens da parte externa, a conclusão do serviço se dará em 30 (trinta) dias corridos, cujo prazo começará a fluir a partir da comunicação formal, por escrito, do autor direcionada à parte promovida, de tal área sendo certo que, tal prazo não poderá exceder 90 (noventa) dias’ A parte exequente (Carolina) alega que concluiu a parte interna do trabalho, todavia, o executado (Alexandre) não fez a comunicação formal autorizando o início do trabalho na área externa e, ainda, não realizou o pagamento do saldo remanescente previsto no acordo, no valor de R$ 40.000,00 (ID 125475053). Por sua vez, o executado (Alexandre) diz que a parte interna foi concluída após o prazo previsto e que não foi convocado para a vistoria final. Afirma que relativamente à área externa já notificou a exequente para realização do serviço em 01/06/2022, por meio de telegrama. Aduz ainda que a parte interna está inacabada e possui vícios a serem sanados (ID 128066221). É o breve relato. DECIDO. Como facilmente percebido, a imputação de responsabilidade por inadimplemento depende da análise de circunstâncias fáticas de natureza técnica. Diante do expresso desinteresse do autor na realização de audiência de conciliação (IDs 119468752 e 121024248) e, em face da peculiaridade do presente caso, forçosa a excepcional abertura de fase instrutória para delimitar as responsabilidades pelo descumprimento do acordo. Assim, nomeio CARLOS AUGUSTO ALVARES, engenheiro civil, para atuar como perito do juízo. Fixo como quesitos do juízo: A) Se o serviço na parte interna foi realizado a contento, nos termos do projeto executivo que instruiu o acordo entabulado entre as partes? B) Se os danos causados nos móveis da parte interna foram decorrentes de um vazamento na caixa de água da residência do executado (Alexandre)? Considerando que a perícia foi determinada de ofício, o adiantamento dos honorários do perito será rateado pelas partes, conforme art. 95, do CPC. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. ( )” – ID 128115080 na origem. Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 128115080. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. No presente caso, o eventual atraso será analisado no bojo do cumprimento de sentença como um todo, e não como questão prejudicial como postula o embargante. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” – ID 128514197 na origem. Nas razões recursais (ID 36937954), o executado/agravante sustenta que “incorre em erro de procedimento, a decisão complementar dos Embargos de Declaração, ao argumentar que ‘no presente caso, o eventual atraso será analisado no bojo do cumprimento de sentença como um todo, e não como questão prejudicial como postula o embargante’, se já existe prova documental pré-constituída para resolver o mérito da questão” (ID 36937954, p. 4). Alega que a construtora exequente não entregou a prova no prazo previsto em acordo firmado entre as partes, fazendo incidir a “cláusula penal prevista no item 4 do acordo, elisivo de pagamento do saldo remanescente”, tornando dispensável a produção de prova pericial (ID 36937954, p. 8). Aduz que: “A decisão recorrida não faz qualquer análise acerca da mora (marco temporal de cumprimento das obrigações) da exequente, já que aduz que irá analisar adiante ‘como um todo’ e não como questão prejudicial. E por se tratar de questão prejudicial e principal, a qual, demanda análise de prova exclusivamente documental, deve antes, ser analisada, sob pena de onerar as partes de forma desnecessária com a designação de perícia técnica.” – ID 36937954, grifos no original. Requer ao final: “( ) Por todo o exposto, requer seja provido o agravo para reformar a decisão agravada e julgando o mérito, na forma do art. 1.013, §3o do CPC, seja reconhecida a mora e o inadimplemento da exequente/agravada no cumprimento de sua obrigação e uma vez caracterizada a hipótese do art. 525, §1o, III e VII do CPC, requer a seja julgado improcedente o pedido de cumprimento de sentença, declarando inexigível a cobrança instaurada, condenando a exequente/agravada aos ônus sucumbenciais. Não sendo acolhido o pedido principal acima, requer, seja provido o agravo para reformar a decisão agravada e determinar, por ora, a dispensa da perícia, ordenando que o juízo singular proceda com a análise da matéria exposta na petição de defesa da impugnação ao cumprimento de sentença, prejudicial e obstativa a pretensão deduzida de pagamento a preceder a designação de perícia. Requer seja deferida a tutela provisória de urgência para deferir liminarmente o pedido, antecipando a tutela recursal julgando o mérito recursal de forma monocrática, com fundamento no art. 1.019, inciso I c/c art. 932, inciso II do CPC/15, ratificando o seu deferimento ao final, quando do julgamento definitivo do recurso, ou de forma alternativa, optando o(a) ilustre Relator(a) pelo não julgamento do mérito recursal de forma antecipada, requeiro seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo para ordenar o sobrestamento do processo até que ocorra o julgamento definitivo do recurso.” ( )” –– ID 36937954, pp. 9-10, grifos no original. Preparo recolhido (IDs 36937956-57). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, IDs 128115080 e 128514197 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e nem para o efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a exequente/agravada BERNARDES CONSTRUTORA LTDA e o executado/agravante ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA divergem quanto ao cumprimento de acordo firmado entre as partes e homologado em juízo em 15/9/2021 (ID 103121826). Enquanto a Construtora exequente sustenta que concluiu os serviços da área interna e não iniciou os serviços da área externa por descumprimento do prazo acordado, requerendo o pagamento do valor remanescente (ID 125475053), o executado ALEXANDRE MAGNO apresentou impugnação, argumentando, em suma, inadimplemento da exequente quanto aos prazos ajustados em razão de diversos vícios a serem sanados, o que ensejaria a aplicação de cláusula penal, sem prejuízo da entrega do serviço contratado (ID 128066221). E sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a realização, de ofício, de prova pericial porque “a imputação de responsabilidade por inadimplemento depende da análise de circunstâncias fáticas de natureza técnica” (ID 128115080). Nesta sede, como relatado, sustenta o executado que o julgamento demanda a análise antecipada de prova documental pré-constituída, desnecessária a produção de prova pericial. Sem razão. Pelo conteúdo do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, “( ) determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias” (Acórdão 1326731, 07038011020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem, em exame perfunctório em sede de cognição sumária, não é possível verificar, de pronto, a alegada probabilidade do direito em razão do que se afirma constituir prova já pré-constituída, devendo a questão temporal ser analisada com outros fatos alegados pelas partes. Ademais, como bem frisado pelo juízo a quo, “em face da peculiaridade do presente caso, forçosa a excepcional abertura de fase instrutória para delimitar as responsabilidades pelo descumprimento do acordo” (ID 128115080, p. 2 na origem). Suficientemente fundamentada a necessidade da produção da prova determinada de ofício, pertinente com a controvérsia apresentada, não há que se falar em julgamento antecipado na forma pretendida pelo agravante. No sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. A analise de questões que demandem instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para que possa prosperar a irresignação em face da decisão interlocutória. 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente e não há de falar-se em má-apreciação, se a decisão foi devidamente fundamentada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1325861, 07471194620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 2. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. 3. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1318035, 07378030920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. VERIFICADA. 1. Com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. 2. Quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida de modo a prejudicar a formação do convencimento do julgador, à luz dos princípios da persuasão racional e da busca da verdade real, o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia. 3. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1282167, 07177406020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora